Tribunal: TJMT
Processo: 1000616-38.2022.8.11.0055
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000616-38.2022.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Citação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO

VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCOS PEREIRA - CPF: 033.518.302-62 (EMBARGANTE), EDMILSON LEOCADIO DA SILVA - CPF: 298.703.561-68 (EMBARGANTE), JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - CPF: 021.723.041-58 (ADVOGADO), VINICIUS SILVA CARLOS - CPF: 006.675.422-48 (EMBARGANTE), GLEDSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 001.850.811-18 (EMBARGANTE), JOSE COSTA LEITE - CPF: 021.231.641-94 (EMBARGADO), JACKSON CORDEIRO GOMES DOS SANTOS - CPF: 036.190.971-35 (ADVOGADO), FABIOLA MOREIRA DE CASTRO - CPF: 055.588.711-13 (ADVOGADO), MARCOS PEREIRA - CPF: 033.518.302-62 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS SILVA CARLOS - CPF: 006.675.422-48 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO C/C RESCISÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL – FRAUDE NA ORIGEM DO NEGÓCIO – ENTREGA DE CHEQUE SEM FUNDOS E POSTERIOR DESAPARECIMENTO DO SUPOSTO COMPRADOR – PROCURAÇÃO PÚBLICA UTILIZADA COMO INSTRUMENTO PARA CONSUMAÇÃO DO ARDIL – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – DOLO – NEGÓCIO JURÍDICO ANULÁVEL – ARTS. 104 E 171, II, DO CÓDIGO CIVIL – VENDA A NON DOMINO – INEFICÁCIA DA CADEIA NEGOCIAL SUBSEQUENTE – IRRELEVÂNCIA DA BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE – PRECEDENTES DO STJ – RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA DOS ENVOLVIDOS NA CONCRETIZAÇÃO DO ILÍCITO – ARTS. 186, 927 E 942 DO CÓDIGO CIVIL – PARTICIPAÇÃO NA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO PERANTE O DETRAN – CONTRIBUIÇÃO PARA A CONSOLIDAÇÃO DO DANO – RESTITUIÇÃO DO BEM AO VERDADEIRO PROPRIETÁRIO –
VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000616-38.2022.8.11.0055

EMBARGANTES: EDMILSON LEOCADIO DA SILVA e outro

EMBARGADO: JOSÉ COSTA LEITE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
EDMILSON LEOCADIO DA SILVA e outro
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 352743354) que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pelos ora embargantes, para manter a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para
“
a)
Declarar rescindido o contrato de compra e venda celebrado entre as partes;
b)
Determinar a imediata busca e apreensão do veículo FIAT/STRADA FIRE CE FLEX, Placa NPL 0799, Renavam 00166162370, cor prata, Ano/Modelo 2010, em qualquer lugar que se encontre, autorizando, para tanto, o uso de força policial e arrombamento, se necessário;
c)
Confirmar o bloqueio administrativo junto ao DETRAN/MT, com restrição à circulação, licenciamento e transferência do bem até sua restituição ao autor”
(sic).

Inconformados, os embargantes defendem em suas razões que
“A demanda originária, proposta pelo Embargado, versa sobre a busca e apreensão e rescisão de contrato de um veículo FIAT/STRADA, Placa NPL-0799, que teria sido objeto de um golpe de estelionato. O autor, ora Embargado, narrou ter sido ludibriado por um indivíduo identificado como "Marcos Pereira" (posteriormente identificado como Vinicius Silva Carlos), que o convenceu a outorgar uma procuração pública para a venda do bem e, em troca, entregou um cheque que foi devolvido por divergência de assinatura. Posteriormente, o veículo foi adquirido pelo Embargante Gledson da Silva Oliveira, que se valeu dos serviços profissionais de despachante do Embargante Edmilson Leocadio da Silva para iniciar os trâmites de transferência junto ao DETRAN/MT. A r. Sentença de primeiro grau (ID 313588514) julgou a ação procedente, declarando a rescisão do contrato e determinando a busca e apreensão do veículo, com a condenação solidária de todos os réus, incluindo os ora Embargantes”
(sic).

Sustentam que
“Um dos pilares da fundamentação, tanto da sentença de piso quanto do v. Acórdão embargado, para o reconhecimento da fraude e, consequentemente, da nulidade do negócio, reside na afirmação de que o pagamento inicial ao Embargado foi realizado mediante a entrega de um cheque sem valor. O acórdão afirma: "A configuração de fraude na origem da negociação de veículo automotor, mediante utilização de meio de pagamento inválido e subsequente desaparecimento do suposto comprador, caracteriza vício de consentimento por dolo..." (ID 353146373, pág. 1). Ocorre, com o máximo respeito, que o aresto se torna obscuro e contraditório ao eleger essa premissa fática como verdade absoluta, ignorando por completo a flagrante divergência narrativa apresentada pelo próprio autor/embargado nos autos. Na Petição Inicial (ID 313587873, pág. 3), o Embargado afirma que o pagamento se deu por meio de um cheque. No entanto, ao registrar o Boletim de Ocorrência no 2022.23151 (ID 313587878), documento que narra os fatos de forma mais imediata e espontânea, sua versão é outra: a fraude teria se consumado mediante a apresentação de um falso comprovante de transferência eletrônica (TED)”
(sic).

Asseveram que
“A natureza do ardil – se um cheque físico que permite posterior verificação de fundos, ou a exibição de um comprovante eletrônico forjado para criar uma falsa percepção de pagamento instantâneo – é fundamental para analisar a própria configuração do erro em que o autor foi induzido. O v. Acórdão, ao simplesmente repetir a versão do "cheque" sem enfrentar, analisar ou justificar a desconsideração da versão do "TED" (que foi uma das teses do apelo), deixa um ponto crucial da controvérsia fática em total obscuridade. Não fica claro qual das duas versões, mutuamente excludentes, serviu de base para a convicção desta Colenda Câmara, o que compromete a clareza e a integridade da fundamentação do julgado. Pede-se, portanto, que se sane este vício, esclarecendo qual premissa fática foi efetivamente acolhida e por quais razões a versão conflitante foi desconsiderada”
(sic).

Ponderam que
“O v. Acórdão, ao julgar o caso, limitou-se a aplicar a tese da venda a non domino, concluindo ser irrelevante a boa-fé do terceiro adquirente. Diz o aresto: "A denominada venda a non domino, isto é, realizada por quem não possui legitimidade para alienar o bem, não produz efeitos jurídicos aptos a transferir a propriedade, sendo irrelevante a alegação de boa-fé do adquirente..." (ID 353146373, pág. 2). Contudo, ao fazê-lo de forma tão categórica, o julgado incorreu em grave omissão, pois deixou de ponderar e aplicar ao caso concreto a Teoria da Aparência, um princípio basilar do direito contratual que visa proteger o terceiro de boa-fé que contrata com base em uma situação jurídica que, embora não seja real, aparenta ser. No caso dos autos, a cronologia dos fatos é implacável e foi devidamente apontada no recurso de apelação”
(sic).

Entendem que
“O v. Acórdão foi omisso ao não analisar que, no exato momento da negociação com o Embargante Gledson, o vendedor possuía um mandato plenamente válido, eficaz e dotado de fé pública. A decisão não enfrentou o argumento de que a confiança depositada em um instrumento notarial, que não continha qualquer vício ou restrição aparente, legitima a posição do terceiro adquirente. Simplesmente afirmar que a boa-fé é "irrelevante" sem ponderar sobre a segurança jurídica que se espera dos atos públicos é deixar de analisar um fundamento central da defesa. O aresto deveria ter explicitado por que a proteção ao proprietário original, que outorgou poderes a um estelionatário, deve prevalecer sobre a proteção ao terceiro que confiou na validade de um ato emanado de um Tabelião de Notas”
(sic).

Aduzem que
“Conectado ao vício anterior, o v. Acórdão foi igualmente omisso ao não analisar a conduta do próprio Embargado e a relevância de sua demora em noticiar o ilícito. A sentença, mantida pelo acórdão, reconheceu que o cheque foi devolvido em 24/01/2022. No entanto, o Boletim de Ocorrência só foi registrado em 26/01/2022. Nesse intervalo de dois dias, o negócio com o Embargante Gledson se consumou, e o processo de transferência foi iniciado pelo despachante Edmilson, tudo sob a aparência de legalidade. A decisão recorrida não dedicou uma linha sequer para analisar se essa inércia do Embargado, ao não comunicar imediatamente a fraude às autoridades ou ao cartório para revogação da procuração, contribuiu de forma decisiva para o dano que ele alega ter sofrido. A omissão em ponderar sobre a conduta da própria vítima, que pode ter, com sua demora, facilitado a ação do fraudador perante terceiros, é um vício que impede a completa e justa análise da distribuição de responsabilidades”
(sic).

Dizem que
“Por fim, o v. Acórdão é manifestamente contraditório ao imputar responsabilidade solidária aos Embargantes sob a premissa de que eles "contribuíram para a consolidação do ilícito, mediante prática de atos que viabilizam a transferência ou circulação do bem objeto da fraude" (ID 353146373, pág. 2), quando o acervo probatório aponta justamente para a ausência de qualquer conluio. A decisão presume a má-fé e a participação dos Embargantes na fraude, mas não aponta um único elemento de prova que sustente tal conclusão. Pior, o acórdão é omisso e contraditório ao ignorar a prova mais contundente em sentido contrário: a confissão do próprio estelionatário, Vinicius Silva Carlos, que, em seu interrogatório judicial na esfera criminal (cujas mídias foram juntadas ao processo cível, ID 313588507), afirmou categoricamente não conhecer o comprador (Gledson). Como pode o julgado afirmar a existência de uma atuação conjunta ("partícipes ou coautores") quando o principal agente do ilícito declara, sob o crivo do contraditório, que agiu sozinho na venda ao terceiro? A decisão não enfrenta essa prova, o que gera uma contradição insuperável entre sua fundamentação e os fatos comprovados nos autos. Da mesma forma, a responsabilidade do Embargante Edmilson é afirmada com base unicamente no fato de ele, como despachante, ter iniciado o processo de transferência. A decisão não esclarece qual ato ilícito ele teria praticado, presumindo sua participação na fraude apenas por ter exercido sua profissão a pedido de seu cliente, o comprador Gledson”
(sic).

A par desses argumentos, pugnam
“a) CONHECER e ACOLHER os presentes Embargos de Declaração, por serem tempestivos e cabíveis; b) SANAR os vícios de CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE e OMISSÃO apontados no v. Acórdão de ID 353146373, para que este Egrégio Tribunal de Justiça se manifeste expressamente sobre: b.1) A contradição fática na narrativa do autor sobre o meio de pagamento (cheque ou TED) e qual premissa foi adotada para a formação do convencimento; b.2) A omissão quanto à aplicação da Teoria da Aparência e a proteção ao terceiro de boa-fé (Gledson) que contratou com base em procuração pública válida e eficaz no momento do negócio; b.3) A omissão na análise da cronologia dos fatos, especificamente a demora do Embargado em comunicar a fraude, e o impacto dessa inércia na posição do terceiro adquirente; b.4) A contradição entre a conclusão de responsabilidade solidária e a prova dos autos (notadamente a confissão do estelionatário) que indica a ausência de conluio entre os réus. c) Atribuir, como consequência lógica e necessária do saneamento dos vícios, EFEITOS INFRINGENTES aos presentes embargos para, reformando o v. Acórdão, DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelos Embargantes, e, consequentemente, reformar a r. Sentença de primeiro grau para JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial em relação a GLEDSON DA SILVA OLIVEIRA e EDMILSON LEOCADIO DA SILVA, com a inversão do ônus sucumbenciais”
(sic).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar a suposta omissão apontada no acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO C/C RESCISÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL – FRAUDE NA ORIGEM DO NEGÓCIO – ENTREGA DE CHEQUE SEM FUNDOS E POSTERIOR DESAPARECIMENTO DO SUPOSTO COMPRADOR – PROCURAÇÃO PÚBLICA UTILIZADA COMO INSTRUMENTO PARA CONSUMAÇÃO DO ARDIL – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – DOLO – NEGÓCIO JURÍDICO ANULÁVEL – ARTS. 104 E 171, II, DO CÓDIGO CIVIL – VENDA A NON DOMINO – INEFICÁCIA DA CADEIA NEGOCIAL SUBSEQUENTE – IRRELEVÂNCIA DA BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE – PRECEDENTES DO STJ – RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA DOS ENVOLVIDOS NA CONCRETIZAÇÃO DO ILÍCITO – ARTS. 186, 927 E 942 DO CÓDIGO CIVIL – PARTICIPAÇÃO NA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO PERANTE O DETRAN – CONTRIBUIÇÃO PARA A CONSOLIDAÇÃO DO DANO – RESTITUIÇÃO DO BEM AO VERDADEIRO PROPRIETÁRIO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A configuração de fraude na origem da negociação de veículo automotor, mediante utilização de meio de pagamento inválido e subsequente desaparecimento do suposto comprador, caracteriza vício de consentimento por dolo, autorizando a anulação do negócio jurídico, nos termos do art. 171, II, do Código Civil.

Demonstrado que o proprietário foi induzido em erro mediante expediente fraudulento que o levou a outorgar procuração pública para transferência do veículo, revela-se legítima a declaração de nulidade da compra e venda e a determinação de restituição do bem ao legítimo titular.

A denominada venda a non domino, isto é, realizada por quem não possui legitimidade para alienar o bem, não produz efeitos jurídicos aptos a transferir a propriedade, sendo irrelevante a alegação de boa-fé do adquirente, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A invalidade do negócio jurídico originário contamina toda a cadeia negocial subsequente, impedindo o reconhecimento de validade nas alienações posteriores realizadas com base em título viciado.

Configura responsabilidade civil solidária a atuação de terceiros que, ainda que não tenham participado da fraude inicial, contribuem para a consolidação do ilícito, mediante prática de atos que viabilizam a transferência ou circulação do bem objeto da fraude.

Nos termos dos arts. 186 e 942 do Código Civil, todos aqueles que concorrem para a produção do dano respondem solidariamente pela reparação dos prejuízos causados à vítima.

Mantém-se a sentença que declara rescindido o contrato de compra e venda fraudulento, determina a busca e apreensão do veículo e impõe responsabilidade solidária aos envolvidos na cadeia negocial derivada do ilícito.”

A parte embargante aponta omissões e contradições no julgado, no que concerne à suposta divergência quanto ao meio fraudulento empregado (cheque ou TED), à não aplicação da teoria da aparência e da proteção ao terceiro adquirente de boa-fé, à ausência de análise da cronologia dos fatos e da conduta do próprio autor quanto à demora na comunicação da fraude, bem como à alegada incoerência na imputação de responsabilidade solidária sem prova de conluio entre os réus.

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, o
decisum
embargado bem analisou as questões, não havendo nenhuma omissão ou contradição a serem sanadas, como bem se extrai do trecho na parte que interessa:

“[...] Inicialmente, cumpre destacar que a sentença recorrida reconheceu a ocorrência de fraude na origem do negócio jurídico, circunstância que comprometeu a validade de toda a cadeia negocial subsequente.

A narrativa fática apresentada pelo autor revela-se coerente e encontra respaldo nos documentos acostados aos autos, os quais demonstram que o veículo foi entregue mediante utilização de meio fraudulento de pagamento, culminando com a evasão do suposto comprador logo após a obtenção da posse do bem.

Tal circunstância caracteriza vício de consentimento decorrente de dolo, situação que compromete a própria formação válida do negócio jurídico.

Nesse ponto, o Código Civil estabelece, de forma expressa, que a validade do negócio jurídico exige a presença de determinados requisitos essenciais. [...]

[...]

Quando tais requisitos não se encontram presentes, ou quando o consentimento é obtido mediante fraude, o ordenamento jurídico admite a invalidação do ato negocial.

[...]

Portanto, demonstrado que o consentimento do proprietário foi obtido mediante ardil fraudulento, revela-se plenamente legítima a conclusão do juízo de primeiro grau no sentido de declarar a nulidade do negócio jurídico celebrado.

Ademais, a fraude relatada apresenta contornos que se amoldam à tipificação penal do estelionato, prevista no artigo 171 do Código Penal.

Embora a presente demanda tenha natureza eminentemente civil, a constatação da prática fraudulenta constitui elemento relevante para evidenciar a ausência de consentimento válido do vendedor e, consequentemente, a invalidade da transação realizada.

De outro lado, não prospera a alegação recursal de que o apelante
GLEDSON DA SILVA OLIVEIRA
seria terceiro adquirente de boa-fé, circunstância que, segundo sustenta, deveria conduzir ao reconhecimento da validade do negócio jurídico.

Isso porque, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a venda realizada por quem não detém legitimidade para alienar o bem não tem o condão de transferir a propriedade ao adquirente, ainda que este alegue boa-fé.

Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior consolidou orientação no sentido de que a denominada venda a non domino, isto é, realizada por quem não é efetivamente proprietário do bem, não produz efeitos jurídicos aptos a transferir a titularidade dominial.

[...]

Tal entendimento decorre diretamente da própria natureza do direito de propriedade, que não pode ser validamente transmitido por quem não possui legitimidade para tanto. Assim, se o negócio originário foi viciado por fraude e, portanto, inválido, todos os atos subsequentes realizados com base nele também restam contaminados pelo vício original.

Nesse sentido, mostra-se acertada a conclusão do juízo de origem ao reconhecer que a invalidade do primeiro negócio jurídico compromete necessariamente os negócios subsequentes realizados com base na mesma cadeia dominial.

Em outras palavras, não sendo legítima a transferência inicial, não há como se reconhecer validade nas alienações posteriores, pois ninguém pode transferir mais direitos do que efetivamente possui, consagrando-se aqui o clássico princípio jurídico segundo o qual nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet (ninguém pode transferir a outrem um direito maior do que possui).

Por outro lado, também não merece prosperar a alegação de ausência de responsabilidade do apelante
EDMILSON LEOCADIO DA SILVA
sob o argumento de que teria atuado apenas como despachante. Isso porque os elementos constantes dos autos demonstram que houve efetiva participação do referido apelante no processo de transferência do veículo junto ao órgão de trânsito, circunstância que contribuiu para a consolidação da cadeia negocial derivada da fraude inicial.

[...]

À luz dessas disposições legais, verifica-se que a responsabilidade civil pode assumir natureza solidária quando mais de um agente contribui, direta ou indiretamente, para a produção do dano.

No caso concreto, o envolvimento dos apelantes no processo de transferência do veículo e na circulação do bem decorrente da fraude inicial evidencia sua participação na cadeia de atos que culminaram na consolidação da lesão ao direito de propriedade do autor.

Outrossim, não procede a alegação de que a sentença teria desconsiderado inconsistências na narrativa apresentada pelo autor, especialmente quanto à forma pela qual teria ocorrido o pagamento fraudulento.

Ainda que existam pequenas divergências quanto ao meio específico utilizado pelo fraudador, seja mediante cheque posteriormente devolvido, seja mediante apresentação de comprovante bancário fraudulento, tal circunstância não tem o condão de afastar a conclusão essencial de que o autor foi induzido em erro e não recebeu qualquer contraprestação válida pela alienação do veículo.

Com efeito, o ponto central da controvérsia não reside na forma exata do ardil empregado, mas sim na constatação de que o consentimento do proprietário foi obtido mediante fraude, circunstância suficiente para macular o negócio jurídico celebrado.

Ademais, a própria dinâmica dos fatos demonstra que o autor agiu com boa-fé ao realizar a negociação, tendo sido vítima de sofisticado expediente fraudulento, situação infelizmente recorrente em negociações de veículos realizadas por intermédio de plataformas digitais.

Nesses casos, o ordenamento jurídico deve privilegiar a proteção do legítimo proprietário do bem, evitando que terceiros se beneficiem de transações originadas de práticas ilícitas.

Dessa forma, não se vislumbra qualquer equívoco na conclusão adotada pelo juízo de primeiro grau ao reconhecer a nulidade do negócio jurídico e determinar o retorno das partes ao estado anterior à contratação, providência que se mostra plenamente compatível com os princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e da proteção da propriedade.”

Ao apreciar a matéria, este Colegiado consignou expressamente que a controvérsia deve ser solucionada a partir do reconhecimento da fraude na origem do negócio jurídico, a qual macula o consentimento do proprietário e compromete a validade de toda a cadeia negocial subsequente, caracterizando hipótese de venda a
non domino
, insuscetível de produzir efeitos jurídicos aptos à transferência da propriedade.

Destacou-se, ainda, que, à luz da jurisprudência consolidada, a boa-fé do terceiro adquirente não é suficiente para convalidar negócio jurídico originariamente viciado, razão pela qual se mostra irrelevante a alegação de aquisição fundada em procuração pública aparentemente válida.

Nesse contexto, restou expressamente afastada a possibilidade de reconhecimento da validade das alienações subsequentes, bem como da exclusão da responsabilidade dos envolvidos, ao fundamento de que a nulidade do negócio originário contamina todos os atos posteriores, impondo a restituição do bem ao legítimo proprietário e a responsabilização solidária daqueles que contribuíram para a consolidação do dano.

Ora, as teses ora suscitadas pelos embargantes, relativas à aplicação da teoria da aparência, à proteção do terceiro de boa-fé, à relevância da cronologia dos fatos e à ausência de conluio, foram, ainda que não sob essas nomenclaturas específicas, implicitamente analisadas e rejeitadas pelo acórdão, na medida em que este assentou a invalidade do negócio jurídico desde a origem e a irrelevância da boa-fé diante da configuração de venda a
non domino
.

Com efeito, ao concluir que o vício de consentimento compromete integralmente a cadeia negocial e que a responsabilidade decorre da contribuição para a circulação do bem fraudado, o julgado afastou, por consequência lógica, qualquer possibilidade de acolhimento das teses defensivas fundadas na aparência de legitimidade ou na ausência de participação direta na fraude.

Logo, sem razão a parte embargante, pois o que se verifica é mero inconformismo da parte recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via eleita, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE CONSTATADA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado
”

(N.U 1023282-87.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2026, Publicado no DJE 26/04/2026) (Destaquei)

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026